Tribunal: TJES
Processo: 5001272-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ASSESSOR JURÍDICO PARLAMENTAR – LIMINAR CONCEDIDA – EXERCÍCIO DA ADVOCACIA VEDADO – MEDIDAS DE URGÊNCIA – ADSTRIÇÃO ÀS PREVISÕES LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DE EXCEDER OS LIMITES DA LEI N. 8.429/92 – INCOMPATIBILIDADES DA ADVOCACIA COM O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA – PREVISÃO DOS ARTIGOS 28 E 30, I E II
,
DO ESTATUTO DA OAB – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Em se tratando de ação de improbidade administrativa, pode o juiz – em estando demonstrada a presença dos requisitos legais (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) – deferir medidas de urgência típicas (expressamente previstas na Lei nº 8.429/92
v.g
., a indisponibilidade dos bens do investigado, o sequestro dos bens do investigado e o afastamento preventivo do cargo, emprego ou função pública ocupado pelo réu) ou mesmo atípicas, fundadas estas últimas no poder geral de tutela (CPC, art. 297). Em qualquer destas vertentes – sejam típicas ou atípicas – as medidas liminares decretadas pelo magistrado devem estar adstritas às previsões legais, a seu próprio plexo de competências e à prospecção do máximo resultado final do processo, sob pena de que se transmudem em providências arbitrárias.

2)
No âmbito das ações por ato ímprobo, especificamente, nenhuma tutela provisória pode exceder os limites das sanções previstas pela Lei nº 8.429/92, quais sejam: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; ressarcimento integral do dano; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos; pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

3)
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que as normas que descrevem as infrações administrativas e cominam sanções constituem matéria de
legalidade estrita
, não podendo sofrer interpretação ampliativa. Nessa toada, se nem mesmo as penas arbitradas ao final do processo podem ser diferentes daquelas elencadas no art. 12, da LIA, a
fortiori
, também não há como deferir medida liminar que seja mais abrangente do que as próprias sanções.

4)
Dentre as hipóteses arroladas no art. 28 da Lei nº 8.906/94 não se encontra a incompatibilidade da advocacia com o exercício da função de assessor jurídico parlamentar, por não ser este cargo da Mesa do Poder Legislativo, tampouco cargo de direção. Ao exercer a função de assessor jurídico parlamentar, o advogado apenas estará impedido, a princípio, de advogar nos termos do art. 30, incisos I e II, da Lei 8.906/94, se não houver outros impedimentos.

5)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar
provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001272-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL CARVALHO JUNQUEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

DATA DA SESSÃO: 10/05/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, tive acesso ao voto da eminente Relatora e não tenho dúvida em acompanhar Sua Excelência no sentido de conhecer e dar provimento a fim de reestabelecer ao agravante o direito de exercer a advocacia cuja eficácia deve alcançar o período em que a medida liminar fora concedida no Juízo de 1º grau.

*

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pela eminente Relatora
, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de
conhecer do recurso e a este conferir provimento
a fim de revogar a medida que impedia o recorrente de exercer a advocacia privada, ressalvadas, no período em que a decisão fustigada produziu efeitos, as hipóteses previstas no art. 30, I e II, da Lei Federal nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB). É como voto.

VOTO VENCEDOR

C O N T I N U A Ç Ã O D E J U L G A M E N T O

Rememoro que o julgamento iniciado foi interrompido diante de
questão de ordem
suscitada pelo eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos no sentido de que teria ocorrido a
perda superveniente do objeto recursal
, haja vista a noticiada exoneração do agravante, a pedido, do cargo público que ocupava, tendo este Órgão Julgador deliberado pela intimação de ambas as partes para que se pronunciassem sobre a ocorrência (ou não) da perda superveniente do interesse recursal em relação ao
agravo de instrumento
(Id 971945), sobrevindo manifestação do agravante (Id 1204022) e da douta Procuradoria Geral de Justiça (Id 2050177), ambos em prol do prosseguimento do julgamento a fim de que o mérito do recurso seja apreciado.

Diante disso, mantenho meu posicionamento inicial no sentido de que não ocorreu a perda superveniente do objeto recursal, haja vista que a decisão recorrida, no sentido de que o agravante “
se abstenha de exercer a advocacia privada, com todos os seus desdobramentos processuais, enquanto estiver investido no cargo e para que Sergio Majeski se abstenha de utilizar de serviços advocatcios de servidores publicos vinculados a seu Gabinete Parlamentar
(...)” (Id 532754), foi proferida em 12/05/2020 e produziu efeitos, em relação ao agravante, até ser parcialmente suspensa por decisão desta Relatora em 05/06/2020 (Id 536997).

Logo, eventual decretação da perda superveniente do objeto recursal, com a consequente cessação da eficácia da liminar recursal deferida,
importará no restabelecimento dos efeitos produzidos pela decisão agravada
em relação
ao agravante
a partir da data de sua ciência até a publicação do ato de sua exoneração no órgão da imprensa oficial do dia 02/02/2021, de modo que cabe a este Órgão Colegiado decidir pelo seu acerto ou não, ainda que exclusivamente em relação a esse interregno. Senão vejamos.

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por

Rafael Carvalho Junqueira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (Id 532754) que, nos autos da “
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
”

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em seu desfavor (+1), deferiu pedido de liminar a fim de determinar que o agravante se abstenha de exercer a advocacia privada, com todos seus desdobramentos processuais, enquanto estiver investido no cargo, bem como para que o 1º requerido Sergio Majeski se abstenha de utilizar de serviços advocatícios de servidores públicos vinculados a seu gabinete parlamentar.

Nas razões recursais (Id 532751), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
o processo nº 0014985-40.2019.8.08.0347 foi ajuizado pelo 1º requerido, Deputado Estadual Sergio Majeski, sob o patrocínio do 2º requerido (ora agravante) em face de Renzo Oliveira Santos Colnago e outros, que teriam se utilizado de falsa identidade em redes sociais para praticar atos ofensivos à honra subjetiva do parlamentar capixaba;

(ii)

a vinculação dos fatos com o exercício do mandato de Deputado Estadual Sergio Majeski fica mais clara diante do fito impresso às publicações falsas, notoriamente elaboradas para ferir o conhecido contraponto que representava ao governo do momento e às
fake news
das quais um dos agentes criminosos fazia uso;
(iii)
sendo assessor e estando inserido nesse contexto, coube-lhe, por meio de advocacia
pro bono
e sem comprometer a sua atuação como servidor público, atuar a favor do Deputado Estadual, em razão da proximidade e gozo pleno do seu direito de exercício profissional;
(iv)
os precedentes transcritos na petição inicial da demanda originária não se aplicam ao caso concreto, seja diante da ausência de pertinência temática, seja por não haver similitude com a hipótese vertente;
(v)

ao apreciar casuística semelhante (processo nº 004674-09. 2012.4.01.3307), o egrégio TRF da 1ª Região manteve sentença extintiva diante da ausência dos elementos essenciais à viabilidade da ação de improbidade administrativa;
(vi)

o Ministério Público Estadual tenta imprimir uma retórica por meio da qual busca desviar a atenção das regras do regime de dedicação integral que invoca, para conceder conclusão que serve, em verdade, ao regime de dedicação exclusiva, inaplicável ao caso;

(vii)

por ser advogado, qualquer limitação ao seu regime integral deveria ser proveniente de lei classificando a atividade do assessor parlamentar como sendo incompatível com a advocacia;

(viii)
não se pode confundir o cargo de assessor, ou mesmo o trabalho parlamentar de 8hs (oito horas), com incompatibilidades ao exercício da advocacia, por não haver obstáculos impostos pelo artigo 28 da Lei 8.906/1994, cujo rol é taxativo;
(ix)
não se submetia aos horários dos demais servidores efetivos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, demonstrando a compensação dos horários por meio de viagens, trabalhos noturnos, horas além daquelas consideradas no funcionamento da ALES;

(x)

a compatibilidade de horários é premente e pode ser concluída a partir da própria peça do Ministério Público Estadual, afinal, se a ALES funciona por 12hs (doze horas) e ainda pode exercer suas tarefas para além do funcionamento, resta claro que tem amplo espaço para distribuir suas 8hs (oito horas) diárias;
(xi)

num 'universo' de 8 (oito) processos e mais do que possível a administração diária dessa carteira em horários que permitam o cumprimento da jornada integral;
(xii)

se o assessor dedica 8hs (oito horas) do seu dia ao serviço público, está cumprida a norma, sendo livre no restante de suas 16hs (dezesseis horas, não havendo normas sobre como distribuí-las;
(xiii)
o controle de frequência da ALES não computa entradas e saídas que ocorram antes ou depois da abertura da portaria; noutras palavras, a portaria não é capaz de registrar a flexibilidade concedida aos servidores comissionados sob regime integral;
(xiv)

não há comprovação de que tenha advogado contra a Fazenda Pública, tendo em vista que as medidas por ele patrocinadas não levavam, levariam, ou levarão a qualquer oneração dos cofres da Fazenda Pública do Estado do Espírito; pelo contrário, visavam proteger recursos, valores, normas e princípios do próprio Estado, todos constitucionalmente assegurados;
(xv)
diligentemente, apresentou declaração de atividades à OAB/ES, que não verificou óbice à sua inscrição;
(xvi)

além de a defesa dos parlamentares não ser privativa da Procuradoria da ALES, esta somente poderia se manifestar caso fosse provocada pela Mesa Diretora e a pedido do Deputado, conforme reza o Regimento Interno da ALES;
(xvii)

a lei não pode obrigar alguém a constituir determinado advogado, por ser a relação advogado x cliente emoldurada pelo princípio da confiança, e essa confiança não necessariamente se estabelece entre o Deputado e a Procuradoria da Casa Legislativa;
(xviii)

não há como enxergar ato de improbidade nos fatos narrados, ainda que remotamente sejam considerados irregulares;
(xix)
os valores calculados pelo
parquet
, como representativos do prejuízo ao erário, são completamente distantes da realidade da advocacia;
(xx)

está presente o
periculum in mora
reverso, por ser casado e ter três filhos, e precisar exercer a advocacia nos momentos não dedicados ao serviço público, sempre de acordo com as regras de seu regime de dedicação integral, garantindo a manutenção de sua família;
(xxi)

impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de deferir-lhe a reabilitação de sua advocacia, de maneira plena, por não haver incompatibilidades ou impedimentos à sua atuação, sem prejuízo à função pública que exerce; e
(xxii)
alternativamente, lhe seja permitido advogar para clientes privados, antigos e novos, com exceção do Deputado Estadual Sergio Majeski.

De saída, cumpre-me advertir que a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
deve observar o limite imposto ao Juízo de 1º grau, a saber, a presença (ou não) dos requisitos necessários à concessão da medida liminar (
rectius
: tutela provisória de urgência), sem maior aprofundamento no conteúdo meritório da demanda.

Entendo por bem ratificar os fundamentos jurídicos pelos quais atribuí, inicialmente, eficácia suspensiva ao presente recurso.

Em se tratando de ação de improbidade administrativa, pode o juiz – em estando demonstrada a presença dos requisitos legais (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) – deferir medidas de urgência típicas (expressamente previstas na Lei nº 8.429/92
v.g
., a indisponibilidade dos bens do investigado, o sequestro dos bens do investigado e o afastamento preventivo do cargo, emprego ou função pública ocupado pelo réu) ou mesmo atípicas, fundadas estas últimas no poder geral de tutela
1
(CPC, art. 297).

Em qualquer destas vertentes – sejam típicas ou atípicas – as medidas liminares decretadas pelo magistrado devem estar adstritas às previsões legais, a seu próprio plexo de competências e à prospecção do máximo resultado final do processo, sob pena de que se transmudem em providências arbitrárias.

Dito de outro modo, o poder geral de tutela não é irrestrito.

O deferimento de tutela provisória só pode tangenciar – acautelando ou antecipando – resultados a que se chegaria com o julgamento de mérito do processo. Nenhuma decisão provisória pode extrapolar o equivalente ao resultado final da demanda, sob pena de que se instale verdadeira arbitrariedade.

No âmbito das ações por ato ímprobo, especificamente, nenhuma tutela provisória pode exceder os limites das sanções previstas pela Lei nº 8.429/92, quais sejam: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; ressarcimento integral do dano; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos; pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

A título de ilustração: o decreto liminar de indisponibilidade de bens (que não pressupõe a efetiva comprovação de dilapidação patrimonial, mas tão somente a demonstração de fundados indícios da prática de atos de improbidade), é mecanismo que pretende assegurar, no caso de procedência do pedido, a reparação do prejuízo impingindo ao erário guardando, pois, estrita correlação com as penas de perda de bens, ressarcimento do dano e pagamento de multa civil.

Faço essas digressões introdutórias por observar que a magistrada
a quo
determinou medida liminar que nem mesmo o eventual julgamento de procedência da ação de improbidade permitirá que seja cominada em desfavor do réu, ora agravante. Ainda que sejam acolhidas
in totum
as pretensões do
Parquet
, a máxima pena que se poderá fixar contra
Rafael Carvalho Junqueira
é a perda da função pública que ocupa (cargo comissionado na estrutura da ALES) e não uma proibição de exercício privado das atividades da advocacia.

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que as normas que descrevem as infrações administrativas e cominam sanções constituem matéria de
legalidade estrita
, não podendo sofrer interpretação ampliativa. Nessa toada, se nem mesmo as penas arbitradas ao final do processo podem ser diferentes daquelas elencadas no art. 12, da LIA, a
fortiori
, também não há como deferir medida liminar que seja mais abrangente do que as próprias sanções.

Da atenta leitura da peça inicial da
ação de improbidade administrativa
, parece-me que a postulada “obrigação de não fazer” pretende coibir a prática do ato alegadamente ímprobo consistente no exercício da advocacia por ocupante de cargo em comissão no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

No entanto, olvidou-se o Órgão Ministerial de que sua atividade fiscalizatória recai sobre o exercício das funções públicas desempenhadas pelos servidores e, por conseguinte, apenas estas funções públicas é que podem ser objeto de limitação ou suspensão decorrente da prática de ato ímprobo. Justamente para estes casos é que a Lei nº 8.429/92 idealizou a medida liminar de afastamento preventivo do cargo público, sem sequer mencionar possíveis afetações que recaiam sobre atividades privadas.

Em rude síntese: a medida que eventualmente poderia ter sido requerida pelo
p
arquet
– e eventualmente ser deferida pela MMª Juíza – seria o afastamento do agravante do cargo comissionado que exerce, e não, das atividades que porventura desempenha na condição de advogado. A atuação profissional na advocacia não pode ser sindicada nesta improbidade, até porque competiria à OAB/ES, a princípio, exercer a fiscalização de eventual prática irregular ou incompatível e, se fosse o caso, indeferir a habilitação do agravante, o que, aparentemente, não foi sua conclusão ao ser-lhe apresentado pedido de inscrição em seus quadros, do qual constou uma descrição pormenorizada das atividades por ele exercidas no âmbito da ALES.

Dentre as hipóteses arroladas no art. 28 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) não se encontra a incompatibilidade da advocacia com o exercício da função de assessor jurídico parlamentar, por não ser este cargo da Mesa do Poder Legislativo, tampouco cargo de direção.

Ao exercer a função de assessor jurídico parlamentar, o advogado apenas estará impedido, a princípio, de advogar nos termos do art. 30, incisos I e II, da Lei 8.906/94
2
, se não houver outros impedimentos.

Acrescento, ainda, que conquanto tenha sido estimado pelo Ministério Público um prejuízo ao erário de R$ 47.933,82 (quarenta e sete mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) – o que, conforme a tabela de fixação de honorários divulgada pela OAB – equivaleria aos serviços advocatícios alegadamente prestados pelo agravante ao Deputado Estadual Sérgio Majeski, considero não ser razoável a gravosa medida imposta pela MMª Juíza como forma de coibir, em tese, a prática do ato supostamente ímprobo e de não majorar, via reflexa, o volume do alegado prejuízo ao erário.

A uma, por vislumbrar a inexistência de base segura para o valor estimado pelo autor e, embora não seja meramente hipotético, por amparar-se na tabela de honorários divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil, não há significativos elementos a partir dos quais possamos depreender que o exercício da advocacia pelo agravante tenha se dado em prejuízo da função pública exercida e, por conseguinte, que a proibição imposta pelo Juízo de 1º grau deterá o avanço do alegado prejuízo aos cofres públicos.

A duas, por considerar que os atos de improbidade administrativa exigem demonstração de dolo ou culpa por parte do agente e, i
n casu
, seria prematuro antecipar, no limiar em que se encontra a lide originária, a presença de elementos que apontem para a existência de prática dolosa por parte do agravante.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e
lhe
dou provimento
a fim de restabelecer ao agravante o direito de exercer a advocacia, cuja eficácia deve alcançar o período em que a medida liminar concedida no Juízo de 1º grau produziu efeitos, ressalvando, contudo, as hipóteses previstas no art. 30, incisos I e II, da Lei nº 8.906/94.
É como voto!

1
O poder geral de cautela – expressão de há muito consagrada – tem sido redesignado quer pela doutrina, quer pela jurisprudência, como poder geral de tutela, não só por conta de sua nova localização topológica dentro do Código (agora não mais restrito ao processo cautelar, mas inserido nas disposições gerais do Livro das Tutelas Provisórias), mas por ter havido expressa ampliação de sua abrangência, a permitir que o Estado-juiz adote também medidas antecipatórias, sempre que indispensáveis para garantir a efetividade do processo, observadas as balizas legais. A guisa de exemplo: “(...) O artigo 189 da LRF determina que se apliquem aos processos de recuperação e falência as normas do Código de Processo Civil no que couber, sendo possível concluir que o Juízo da recuperação está investido do poder geral de tutela provisória (arts. 297, 300 e 301 do CPC/2015), podendo determinar medidas tendentes a alcançar os fins previstos no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005”

(CC 168.000/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019)

2
Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia:

I - os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora;

II - os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ASSESSOR JURÍDICO PARLAMENTAR – LIMINAR CONCEDIDA – EXERCÍCIO DA ADVOCACIA VEDADO – MEDIDAS DE URGÊNCIA – ADSTRIÇÃO ÀS PREVISÕES LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DE EXCEDER OS LIMITES DA LEI N. 8.429/92 – INCOMPATIBILIDADES DA ADVOCACIA COM O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA – PREVISÃO DOS ARTIGOS 28 E 30, I E II
,
DO ESTATUTO DA OAB – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Em se tratando de ação de improbidade administrativa, pode o juiz – em estando demonstrada a presença dos requisitos legais (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) – deferir medidas de urgência típicas (expressamente previstas na Lei nº 8.429/92
v.g
., a indisponibilidade dos bens do investigado, o sequestro dos bens do investigado e o afastamento preventivo do cargo, emprego ou função pública ocupado pelo réu) ou mesmo atípicas, fundadas estas últimas no poder geral de tutela (CPC, art. 297). Em qualquer destas vertentes – sejam típicas ou atípicas – as medidas liminares decretadas pelo magistrado devem estar adstritas às previsões legais, a seu próprio plexo de competências e à prospecção do máximo resultado final do processo, sob pena de que se transmudem em providências arbitrárias.

2)
No âmbito das ações por ato ímprobo, especificamente, nenhuma tutela provisória pode exceder os limites das sanções previstas pela Lei nº 8.429/92, quais sejam: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; ressarcimento integral do dano; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos; pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

3)
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que as normas que descrevem as infrações administrativas e cominam sanções constituem matéria de
legalidade estrita
, não podendo sofrer interpretação ampliativa. Nessa toada, se nem mesmo as penas arbitradas ao final do processo podem ser diferentes daquelas elencadas no art. 12, da LIA, a
fortiori
, também não há como deferir medida liminar que seja mais abrangente do que as próprias sanções.

4)
Dentre as hipóteses arroladas no art. 28 da Lei nº 8.906/94 não se encontra a incompatibilidade da advocacia com o exercício da função de assessor jurídico parlamentar, por não ser este cargo da Mesa do Poder Legislativo, tampouco cargo de direção. Ao exercer a função de assessor jurídico parlamentar, o advogado apenas estará impedido, a princípio, de advogar nos termos do art. 30, incisos I e II, da Lei 8.906/94, se não houver outros impedimentos.

5)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar
provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.